Tribunal: STF
Processo: Rcl 50396
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos do Processo 0010285-09.2020.5.15.0002.



    A reclamante sustenta, em suma, que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).



    Requer a cassação liminar da decisão recorrida e, no mérito, o sobrestamento do feito até o julgamento final do paradigma (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    No caso ora em análise, a controvérsia é sobre a validade da redução do intervalo intrajornada do trabalho mediante negociação coletiva. A propósito, colho do inteiro teor do acórdão que julgou o recurso ordinário no Tribunal de origem:



    “V O T O



    Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, bem como das contrarrazões ofertadas, pois presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 



    Preambularmente, a recorrida pugna em contrarrazões pelo sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, asseverando que o STF reconheceu a repercussão geral quanto à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do ARE 1121633. No entanto, esta Câmara Julgadora tem se posicionado pelo prosseguimento dos casos relativos ao tema 1046 do STF, reservando eventual apreciação à Vice-Presidência Judicial do TRT-15.



    Rejeito.



    Intervalo intrajornada e reflexos - A reclamante afirma que laborou como auxiliar de produção entre 12/09/2014 a 27/03/2018 sem que fosse possível usufruir de uma hora de pausa para alimentação e descanso.



    A reclamada, por seu turno, sustentou que negociou a redução dos intervalos coletivamente, o que validaria a sua conduta, tese que foi acolhida na Origem.



    Os pedidos da exordial foram julgados improcedentes. 



    Pois bem.



    A redução do intervalo intrajornada para 30 minutos por meio de norma coletiva é incontroversa.



    A redução do intervalo intrajornada não atende ao requisito do artigo 71, § 3º da CLT, de forma que a previsão em norma coletiva não se sustenta.



    Não é pela simples autorização negocial coletiva que se reconhece a redução do intervalo intrajornada. É imprescindível a autorização administrativa do órgão legalmente previsto como responsável pela aferição das condições necessárias para tal prática, conforme previsto no § 3º do art. 71 da CLT.



    O direito ao tempo destinado à refeição e ao descanso tem fundo em norma de segurança, saúde e higiene do trabalho e está infenso à negociação coletiva.



    Assim, para o período de vigência da legislação anterior à Reforma Trabalhista, deverá ser aplicado o entendimento consubstanciado na Súmula nº 437 do C. TST:



    "SÚMULA N.º 437. INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1)I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT."



    Nesta senda, a reclamante deverá receber como hora extra o período integral do intervalo de uma hora, conforme previa o parágrafo 4º, do artigo 71, da CLT, independentemente da ocorrência da prorrogação da jornada de trabalho.



    A natureza salarial da verba era amplamente reconhecida, conforme os termos do verbete sumular acima referenciado, merecendo ser aplicado, ainda, o adicional de horas extras de 50% para o pagamento das horas.



    Assim, as horas intervalares deferidas no presente Acórdão serão apuradas em regular liquidação de sentença por cálculos, devendo ser observados os dias efetivamente trabalhados; a supressão intervalar; o adicional de 50%; o período imprescrito; a evolução salarial da reclamante; o divisor de 220 horas, bem como as verbas salariais percebidas (Súmula nº 264 do TST).



    São devidos os reflexos em DSR's, férias mais 1/3, FGTS (8%), décimo terceiro salário, multa fundiária de 40% e aviso prévio. Indevidos, entretanto, os reflexos dos DSR's já majorados pela integração das horas extras, nas demais verbas trabalhistas (OJ nº 394 da SDI-I do C. TST).



    Por outro lado, deve-se considerar que a relação empregatícia persistiu após a entrada em vigor da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.467/2017 no §4º do artigo 71 da CLT.



    Assim, é forçoso ressaltar que a condenação a partir de 11/11/2017 resta limitada ao pagamento de indenização do período suprimido do intervalo intrajornada, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Reformo” (págs. 2-3 do documento eletrônico 21 – grifei).



    Assim, entendo que a demanda originária encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido, menciono julgados deste Tribunal em casos semelhantes: Rcl 43.282/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.208/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 45.849/SP, de minha relatoria; e Rcl 43.551-AgR/SP, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator